Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022664-59.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), FABRICIO RIZZO CORREA GALVAO - CPF: 745.823.481-49 (EMBARGANTE), FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA - CPF: 988.499.561-34 (REPRESENTANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 716.584.591-72 (EMBARGADO), FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA - CPF: 988.499.561-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A VENDA DO VEÍCULO MAS CONDICIOU O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR ARRECADADO – IMPOSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR – AUSÊCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FABRICIO RIZZO CORREA GALVÃO, representado por seu curador Frank Zampieri de Oliveira, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de expedição de “
Alvará Judicial
” (Proc. no 1004543-54.2022.8.11.0041), autorizou a venda do veículo Citroen C4 Cactus Feel, ano/modelo 2019/2020, de propriedade do agravante, para o Sr. Tiago Pereira da Silva, ordenando, porém, que o valor do preço pactuado (R$ 85 mil) seja “
depositado em conta judicial devidamente vinculada aos autos
” (cf. Id. no 94169360 dos autos de origem).

O agravante sustenta a existência de contradição no r. acórdão já que “todos os curadores responsáveis pelo curatelado (Fabricio Rizzo) estão de acordo com a venda do automóvel e o seu devido levantamento em prol do curador (Frank Zampieri)”, inclusive com declarações nesse sentido.

Reforça que “o curador adquiriu à suas próprias expensas veículo para atender as necessidades do curatelado, contudo, neste momento, em conjunto com a anuência das demais curadoras, manifestou desejo em vender o automóvel”, inclusive que há anuência da “mãe do curatelado (Jacira) e a irmã do curatelado anuem com a venda e com o repasse dos valores ao curador Frank”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
(cf. Id. n. 169548650)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
167877696
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. no
177650189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

O presente recurso se volta contra a decisão que ao invés de liberar o valor da venda do automóvel de propriedade de Fabricio Rizzo Correa Galvão representado por seu curador FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA, condicionou que o valor apurado fosse depositado em Juízo.

A alegação principal do curador Frank Zampieri de Oliveira é que
“os documentos juntados aos autos de origem demonstram satisfatoriamente que o curador Frank Zampieri de Oliveira efetuou o pagamento da entrada de R$ 42 mil (...) utilizando o seu próprio dinheiro, mediante transferência bancária à Concessionária, e que “o restante foi parcelado mediante um financiamento com o Banco PSA Finance Brasil S.A.”, sendo perceptível que “o financiamento em questão foi integralmente quitado utilizando os recursos do curador”,

No caso, vejo razão na conclusão decisória do magistrado que liberou a venda, mas assegurou que o valor apurado seja “
depositado em conta judicial devidamente vinculada aos autos
” (cf. Id. no 94169360 dos autos de origem), já que as provas dos autos são insuficientes, numa primeira análise, a comprovar as alegações do curador.

Nesse sentido a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça:

O recurso não enseja provimento.

Como cediço, a alienação, constituição de ônus real ou prática de atos excedentes da administração comum de bens ou valores relativos aos bens de incapazes, somente poderá ser autorizada por decisão judicial, em caráter excepcional, observada, em cada caso, a situação que caracterize a necessidade ou interesse pretendido.

In casu, o Agravante postulou pelo alvará expondo inicialmente que “o curatelado, através de seu curador, pretende alienar um veículo,
tudo no melhor interesse do curatelado
”. (ID 75558118 dos autos de origem - destaquei) ,

Somente após o i. colega Promotor de Justiça, pontuar que “o curador não esclareceu nos autos os motivos que ensejaram a decisão de alienação do veículo”; “como a quantia fruto da venda seria favorável ao curatelado” (ID 80430613); e também concluir que o curatelado possui uma dívida de procedência lacunosa; é que o Agravante veio apresentar a justificativa para a aquisição de um bem, com seus recursos, em nome daquele!

Outrossim, ratifico a manifestação ministerial de 1o grau, e opino seja mantida a decisão para que o montante da venda permaneça em juízo até que todos os curadores comprovem a necessidade de sua retirada em favor do curatelado.

As razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal realmente não são suficientes para comprovar a tele alegada; em casos como os dos autos, é necessário e prudente que a autorização para levantamento da quantia depositada ocorra em prol do curatelado, conforme decisão dos autos. Portanto, correta a decisão que indefere o pedido de levantamento do valor apurado com a venda do automóvel de propriedade do curatelado.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023